Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada.
II - Questões em discussão
2. (i) verificar se adequada a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime; (ii) analisar se há proporcionalidade do critério de aumento da pena adotado na primeira fase da dosimetria; (iii) avaliar se proporcional a compensação entre a agravante da multirreincidência e atenuante da confissão qualificada; (iv) definir se a fração aplicada pela tentativa corresponde ao iter criminis percorrido pelo agente.
III - Razões de decidir
3. O cometimento de novo delito durante o período de liberdade provisória constitui fundamento legítimo para a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e afronta à confiança depositada pelo Estado no agente.
4. Embora não possa incidir a majorante do repouso noturno nos casos de furto qualificado (Tema 1.087 do STJ), a prática do delito em tal circunstância constitui fator a ser considerado na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base, na análise das circunstâncias do crime.
5. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento, para cada circunstância desfavorável, de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.
6. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A jurisprudência desta Corte entende como razoável a exasperação da pena em 1/12, resultante do aumento em 1/4 e da diminuição em 1/6 da pena.
7. A causa de diminuição relativa à tentativa deve ser fixada de forma proporcional ao iter criminis percorrido, considerando o grau de aproximação da consumação e as circunstâncias concretas da execução, mostrando-se adequada a fração aplicada quando observados os parâmetros legais e a extensão dos atos executórios efetivamente realizados.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, e parágrafo único, 44, 77 e 155, § 1o e § 4o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.564.843; STJ, AgRg no AREsp no 2.284.634/DF; STJ, AgRg no HC no 806.663/SP; STJ, Tema no 1.087; STJ, AgRg no REsp no 2.086.099/MG; STJ, AgRg no REsp no 2.055.648/MG; STJ, AgRg no HC no 737.545/PE; STJ, AgRg no HC no 892.118/SP; STJ, REsp no 1.931.145/SP; TJDFT, Acórdãos no 1827410, 2036169, 2036176, 2032278, 2057275, 1906543, 1870973 e 1687697.